Tribunal: TJBA
Processo: 8003808-33.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003808-33.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERGIO LUIS ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO registrado(a) civilmente como HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta por
SERGIO LUIS ALVES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de
JACOBINA
(id.55093172), que determinou o cancelamento da distribuição do feito pelo não recolhimento das custas processuais.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou a presente demanda, pleiteando na exordial, a concessão do benefício da gratuidade da justiça
(id.55092909)
.

3. O M.M. Juízo a quo determinou que a parte autora comprovasse a alegada miserabilidade ensejadora do deferimento da assistência judiciária gratuita, ou, comprovasse o pagamento das custas devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determinado no art. 290 do CPC.

4. Não obstante a regular intimação do autor, conforme certidão acostada ao id.55093168, o ora apelante não comprovou tal recolhimento nos autos do processo principal e tampouco recorreu da decisão, ensejando, assim, no cancelamento da distribuição da ação, consoante determinada na sentença.

5. Acerca da alegação da apelante no sentido de que a simples alegação da miserabilidade seria suficiente para o deferimento da benesse em seu favor, não comporta acolhimento, vez que a própria Lei alberga entendimento diverso, na medida em que faculta ao Juiz, diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, determinar a comprovação da alegada condição.

6. Na espécie, o autor postula a revisão de um contrato no valor de R$61.802,15, tendo pago à vista a importância de R$19.482,38
(id.55092913),
fato que, se analisado isoladamente, pode infirmar a miserabilidade econômica alegada.

7.
Note-se que o referido dispositivo constitucional não regulamentou a concessão indiscriminada do benefício, que somente deve ser deferido àqueles que realmente não possuam condições de suportar as despesas processuais, sob pena de esvaziamento do instituto.

8.
Dito isso, infere-se que o Magistrado atuou estritamente nos limites da Lei, haja vista que oportunizou que a Recorrente apresentasse documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, antes de cancelar a distribuição do feito conforme dita o artigo art. 99. § 2º,CPC

9. Assim, não logrando êxito o apelante em demonstrar que faz jus à concessão do benefício na forma pretendida e tampouco tenha recolhido as custas devidas, a sentença não merece qualquer reforma.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8003808-33.2023.8.05.0137
, em que figura como apelante
SERGIO LUIS ALVES DE OLIVEIRA
e apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2° Grau.

Sala de Sessões, 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2° Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR33